Tribunal: TJDFT
Processo: 0718055-91.2021.8.07.0020
Órgão julgador: HECTOR VALVERDE SANTANNA
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2024-12-16

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Desembargador Héctor Valverde Santanna Gabinete do Desembargador Héctor Valverde Santanna NÚMERO DO PROCESSO: 0718055-91.2021.8.07.0020 CLASSE JUDICIAL: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: CARLOS RIBEIRO LIMA APELADO: SERGIO LUCIO FONSECA DOS SANTOS DESPACHO Verifico a necessidade de que o apelante debata uma determinada questão para que possa influir eficazmente na decisão que será proferida. A revelia provocaria, em tese, a presunção de veracidade das alegações de fato formuladas pelo apelado e impediria a alegação de matérias próprias da contestação posteriormente, exceto em caso de fatos supervenientes e matérias de ordem pública. O apelante apresenta três (3) alegações de mérito, aparentemente, incompatíveis com os efeitos da revelia ou com o objeto da ação. A primeira delas refere-se à afirmação de ausência da garantia da evicção. A segunda é relativa à impugnação do dano moral. A terceira alegação refere-se à informação de que propôs ação própria para discutir os honorários advocatícios da impugnação ao cumprimento de sentença. A alegação de uma dessas matérias em sede recursal pode configurar inovação recursal ou encontrar vedação no princípio da preclusão, o que poderia obstar o conhecimento pela Segunda Turma Cível do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios. Intime-se o apelante para manifestar-se sobre a possibilidade de submeter os referidos temas à Segunda Turma Cível do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios. Fixo o prazo de cinco (5) dias nos termos do art. 10 do Código de Processo Civil. Advirto que a prerrogativa de manifestação sobre os temas não implica em abertura de nova oportunidade para complementação, modificação ou correção das razões do recurso. Após, venham conclusos para julgamento. Intimem-se. Brasília, data registrada em assinatura eletrônica. Desembargador Héctor Valverde Santanna Relator